Tribunal: TJES
Processo: 0018916-41.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018916-41.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEID PHILLIPE DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA.
SOMATÓRIO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo erro material na fixação da pena, impõe-se sua correção.

2. Conforme entendimento firmando pelo STJ, a análise do pedido de isenção das custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

3.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0018916-41.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEID PHILLIPE DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
WEID PHILLIPE DE JESUS SANTOS
,

contra a sentença de fls. 141/142-v, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Serra/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do
crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP), à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, após detração penal, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Registro que, a
materialidade e autoria delitivas
, se encontram devidamente comprovadas, tanto é que
não foram objeto de impugnação
.

Em suas razões recursais (fls. 171/173-v), a defesa pugna pela revisão da dosimetria, com vistas a correção de erro material, no cálculo da pena, reduzindo-se a reprimenda final imposta, além da isenção do pagamento das custas processuais.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
, em suma, que, no dia 13 de novembro de 2020, em Manguinhos, Serra/ES, perto do posto da Polícia Militar, na entrada do bairro, o apelante, em concurso com um adolescente, e outro indivíduo não identificado, tentaram subtrair para si, mediante grave ameaça, porém, sem êxito, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, um celular, uma quantia em dinheiro e as chaves do veículo, de propriedade da vítima Rogério Bezerra dos Santos.

Em obediência ao princípio do
favor rei
, a dosimetria há de ser reexaminada em todas as suas fases, conquanto não tenha sido integralmente hostilizada, até mesmo porque, tal proceder, não acarreta nenhum prejuízo ao acusado.

Na
primeira fase
, a pena-base não está a merecer qualquer modificação, uma vez que fixada no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias agravantes. Lado outro, o Magistrado já reconheceu, corretamente, a atenuante da confissão espontânea de autoria (art. 65, III, “d”, do CP), porém, deixou de aplicá-la, por óbice previsto pela Súmula 231 do STJ, restando a pena intermediária mantida no patamar mínimo.

Na
terceira fase
, fez incidir as causas de aumento de pena, relativas ao emprego de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do art. 157, do CP), na fração de 2/3 (dois terços), e concurso de agentes (§2º, inciso II, do mesmo tipo penal), na fração de 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Consigno, neste tópico, que, de fato,
existe pequeno erro material na
sentença
, em relação ao somatório das duas majorantes, porquanto, acrescentando o
aumento de 1/3 (um terço), pelo concurso de pessoas, e, 2/3 (dois terços), pelo emprego de arma de fogo
, na pena-base imposta,
a pena final correta seria
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, e não em
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, conforme equivocadamente, apontou o Magistrado. Todavia, por se tratar de erro de facílima resolução, promovo aqui, a retificação respectiva.

Prosseguindo, ao realizar a
detração penal
, o Juiz de 1º Grau, considerou o período de 706 (setecentos e seis) dias, em que o réu esteve em prisão cautelar.
Resta-lhe, portanto, observada a devida detração
, o cumprimento de
06 (seis) anos,
11
(
onze
) meses e
10 (dez)
dias de reclusão,
além de 15 (quinze) dias-multa
.

Mantenho o regime semiaberto, para início do cumprimento da pena do apelante, diante do novo
quantum
fixado.

Por fim,
quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais,
vejo que não comporta acolhimento, pois, conforme orientação do STJ, a análise da suspensão das custas, deve ser realizada pelo juízo da execução, o qual, possui melhores condições de averiguar, a situação de hipossuficiência do acusado.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para corrigir erro material na sentença, restando a pena do réu, concretizada em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, mantendo incólume os demais termos da sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.